Tribunal: TJES
Processo: 5022766-52.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022766-52.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO GABRIEL PASSOS SABINO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORD
I
NÁRIA
.

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO
MÚSICO

D
A POLÍCIA
MILITAR DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº
001/2022/
PMES
).
PROVA PRÁTICA DE MÚSICA. INAPTIDÃO DO CANDIDATO APELANTE E CONSEQUENTE ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PRETENSÃO DE ANULAR O ATO ADMINISTRATIVO PARA AUMENTAR A SUA NOTA. REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO UTILIZADOS PELA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE EM VIRTUDE DA INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RESULTADO DA INAPTIDÃO E INDEFERIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO MOTIVADOS CONCRETAMENTE E INDICANDO OS EQUÍVOCOS QUE TERIAM SIDO COMETIDOS PELO CANDIDATO DURANTE SUA APRESENTAÇÃO MUSICAL. DESNECESSIDADE DE SOLICITAR A GRAVAÇÃO DO VÍDEO OU DO ÁUDIO DA APRESENTAÇÃO E DE DETERMINAR PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
.
PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO PODE SUBSTITUIR À BANCA EXAMINADORA. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 485 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO JULGADO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE POR CONTRARIAR TESE VINCULANTE

DO PRETÓRIO EXCELSO. POSSIBILIDADE.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
No escopo de efetivar o postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88), o art. 332,
caput
e inciso II, do Código de Processo Civil, permite que, nas causas que dispensem a fase instrutória, o julgador, independentemente da citação do réu, julgue liminarmente improcedente o pedido que contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento submetido à repercussão geral, ante o efeito vinculante da tese ali firmada e a consequente observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário (arts. 926 e 927, inciso III, do CPC/2015).

2
)
Após apreciar minuciosamente a exordial formulada pelo apelante e o conjunto probatório a ela anexada constata-se que era dispensável a fase instrutória no caso concreto, na medida em que não é necessário solicitar das pessoas jurídicas apeladas a cópia da mídia que contém a gravação do vídeo e/ou do áudio da apresentação do recorrente na prova prática de música do certame e, muito menos, determinar a produção de prova pericial por músico, para chegar a conclusão que a pretensão autoral realmente é rever os critérios de correção utilizados pela banca examinadora naquela quinta etapa do concurso público e o resultado da sua avaliação da apresentação feita pelo apelante no escopo de obter a elevação de sua nota a fim de alcançar aquela mínima exigida pelo edital para ser considerado apto para a próxima fase do certame, o que, todavia, contraria o precedente vinculante firmado no Tema Repercussão Geral nº 485 do Supremo Tribunal Federal, pois o resultado da prova prática e o indeferimento do recurso administrativo foram motivados concretamente, permitindo aferir a inexistência de erro grosseiro no critério de correção e de avaliação, obstando, consequentemente, a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), o que afasta a alegação de erro de procedimento do juízo
a quo
ao julgar liminarmente improcedente o pedido, nos termos do art. 332,
caput
e inciso II, do Código de Processo Civil.

3
)
Na hipótese, sequer houve alegação de divergência entre o conteúdo programático previsto no edital e o que foi cobrado na apresentação da prova prática de música do certame e os critérios de correção e a avaliação implementados pela banca examinadora ao atribuírem nota à exposição do recorrente não se sujeitam à aferição do Poder Judiciário, tendo em vista que não se evidencia do resultado pela sua inaptidão naquela etapa do concurso e do indeferimento do recurso administrativo manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade na motivação que embasou a sua nota, sendo certo que a análise de uma apresentação musical, a despeito de possuir critérios objetivos, é ato predominantemente discricionário da banca examinadora, composta por Oficiais e Praças do Corpo Musical da PMES, sujeitando-se, assim, aos mesmos rigores e restrições do controle judicial do ato administrativo.

4
)
Para acolher a pretensão recursal, no sentido de anular o resultado da avaliação da prova prática de música a que se submeteu o apelante, imprescindível seria adentrar nos critérios valorativos, eminentemente discricionários, utilizados pela banca examinadora, para aferir a existência de eventual equívoco na atribuição da nota que foi conferida ao recorrente, sendo que, especialmente a resposta ao recurso administrativo, foi minuciosamente motivada em diversas inconsistências e equívocos que foram cometidos pelo apelante durante suas apresentações, conclusão esta impossível de ser considerada manifestamente impertinente ou que contenha erro grosseiro, afastando a possibilidade de atuação do Poder Judiciário e legitimando a prolação da sentença objurgada de improcedência liminar do pedido por contrariar o Tema Repercussão Geral nº 485 do Supremo Tribunal Federal.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
João Gabriel Passos Sabino
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha-ES (ID 6531888) que, nos autos da
ação
ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto AOCP
, julgou liminarmente improcedente a pretensão autoral, na forma do art. 332, inciso II, do CPC/2015, deixando de reconhecer a ilegalidade de sua eliminação na etapa de prova prática de música do certame.

Depreende-se dos autos que o apelante se inscreveu no concurso público destinado à admissão no Curso de Formação de Soldado Músico da Polícia Militar Estadual (QPMP-M), regulado pelo Edital nº 03/2022/PMES (ID 6531577), certame esse promovido pelo Estado do Espírito Santo por intermédio do Instituto AOCP, com previsão de 02 (duas) vagas para o candidato que optou pelo instrumento musical Flautim em Dó, sendo que, após ter sido aprovado nas 04 (quatro) primeiras etapas – exame intelectual (provas objetiva e de redação), entrega de documentação para aferição de idade, exame de aptidão física e avaliação psicológica –, foi eliminado na 05ª (quinta) fase da prova prática de música por não ter alcançado a pontuação mínima exigida no instrumento convocatório (item 21.10.3) [ID’s 6531578 e 6531583], inaptidão esta que foi confirmada pela banca examinadora, formada por Oficiais e Praças do Corpo Musical da PMES, ao indeferir seu recurso administrativo (ID’s 6531579 e 6531580).

Diante deste cenário, o recorrente ajuizou ação ordinária alegando, em resumo, que sua eliminação foi ilegal em virtude de a justificativa exposta pela banca examinadora ter sido genérica e incompatível com a sua capacidade técnica (ID’s 6531884, 6531885 e 6531886), além de não ter refletido a realidade, visto que as pausas obrigatórias da leitura e execução constavam nas partituras que lhe foram disponibilizadas pelo símbolo “##”.

Por considerar que o pedido formulado pelo apelante contrariaria o precedente vinculante firmado no Tema Repercussão Geral nº 485 do Supremo Tribunal Federal, que obsta a substituição da banca examinadora de concurso público pelo Poder Judiciário para fins de correção do critério de correção ou da avaliação de prova, o magistrado
a quo
concluiu pela desnecessidade da fase instrutória e julgou liminarmente improcedente a pretensão autoral, na forma do art. 332, inciso II, do Código de Processo Civil, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo demandante.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume, então, em aferir se a pretensão autoral encontraria óbice no Tema Repercussão Geral nº 485 do Supremo Tribunal Federal para fins de aferição de eventual erro de procedimento do juízo
a quo
na improcedência liminar do pedido.

No escopo de efetivar o postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88), o art. 332,
caput
e inciso II, do Código de Processo Civil, permite que, nas causas que dispensem a fase instrutória, o julgador, independentemente da citação do réu, julgue liminarmente improcedente o pedido que contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento submetido à repercussão geral, ante o efeito vinculante da tese ali firmada e a consequente observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário (arts. 926 e 927, inciso III, do CPC/2015).

Na hipótese, conforme visto, o apelante ajuizou a presente demanda pretendendo anular o ato administrativo que o eliminou de concurso público sob o argumento que a banca examinadora designada para a prova prática de música, quinta etapa do certame, o teria avaliado equivocadamente de maneira genérica e com base em errôneos critérios de correção, razão pela qual seria necessário solicitar das pessoas jurídicas requeridas a mídia com a gravação do vídeo e aula de sua apresentação, a fim de que perito músico nomeado pelo juízo possa atestar as incorreções a que foi exposto.

Ao analisar a postulação do apelante e os documentos que acompanharam a petição inicial, o juízo
a quo
concluiu que o cerne da pretensão autoral é o reconhecimento do erro do resultado da prova prática de música, por intermédio da produção de prova pericial para avaliar a apresentação do recorrente, o que, no entendimento do julgador monocrático, contrariaria o precedente vinculante firmado no
Tema Repercussão Geral nº 485
do Supremo Tribunal Federal
, segundo o qual
“
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”
, razão pela qual julgou liminarmente improcedente o pedido, pois o resultado da prova prática e a resposta negativa ao recurso administrativo já seriam suficientes para evidenciar que não seria o caso que permitiria a atuação excepcional do Poder Judiciário para rever a conclusão da banca examinadora, sendo dispensável o acesso à gravação da apresentação do recorrente.

Após apreciar minuciosamente a exordial formulada pelo apelante e o conjunto probatório a ela anexada constata-se que
realmente era dispensável a fase instrutória no caso concreto
, na medida em que não é necessário solicitar das pessoas jurídicas apeladas a cópia da mídia que contém a gravação do vídeo e/ou do áudio da apresentação do recorrente na prova prática de música do certame e, muito menos, determinar a produção de prova pericial por músico, para chegar a conclusão que a pretensão autoral realmente é rever os critérios de correção utilizados pela banca examinadora naquela quinta etapa do concurso público e o resultado da sua avaliação da apresentação feita pelo apelante no escopo de obter a elevação de sua nota a fim de alcançar aquela mínima exigida pelo edital para ser considerado apto para a próxima fase do certame, o que, todavia,
contraria o precedente vinculante
firmado no Tema Repercussão Geral nº 485
do Supremo Tribunal Federal
, pois o resultado da prova prática e o indeferimento do recurso administrativo foram motivados concretamente, permitindo aferir a inexistência de erro grosseiro no critério de correção e de avaliação, obstando, consequentemente, a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88),
o que afasta a alegação de erro de procedimento do juízo
a quo
ao julgar liminarmente improcedente o pedido
, nos termos do art. 332,
caput
e inciso II, do Código de Processo Civil.

De fato, as disposições do edital que disciplinam o concurso público constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, de forma que, em regra, uma vez especificada no edital e sendo este publicado, a observância ao que foi discricionariamente estabelecido passa a ser impositiva, como forma de estabelecer uma segurança para todos os envolvidos e evitar favorecimentos a determinadas pessoas, em detrimento aos princípios da impessoalidade e da moralidade.

Dessa forma, há obrigatoriedade, tanto por parte dos candidatos quanto pela Administração Pública e banca organizadora do certame, de observar rigorosamente as disposições constantes no instrumento convocatório como garantia do princípio da igualdade. Exatamente, por isso, em regra, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas e apresentações feitas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo e violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Somente é legítima a intervenção do Poder Judiciário para rever resultados de provas práticas de determinada modalidade, como, por exemplo, música, quando houver flagrante descompasso entre o conteúdo previsto no edital e aquele exigido no resultado da apresentação, por ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, ou se o resultado pretendido pela organização do certame for manifestamente equivocado,
conclusão esta
passível de aferição de plano, sem a necessidade de
dilação probatória e
maiores conhecimentos técnicos a respeito do assunto
, pois é vedado ao Poder Judiciário substituir-se a banca examinadora na definição dos critérios de correção de prova e fixação das respectivas notas, consoante definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 485.

No caso, em que pese o esforço do apelante e a demonstrada dedicação que tem no estudo do instrumento musical Flautim em Dó, constata-se que sequer houve alegação de divergência entre o conteúdo programático previsto no edital e o que foi cobrado na apresentação da prova prática de música do certame e os critérios de correção e a avaliação implementados pela banca examinadora ao atribuírem nota à exposição do recorrente não se sujeitam à aferição do Poder Judiciário, tendo em vista que não se evidencia do resultado pela sua inaptidão naquela etapa do concurso e do indeferimento do recurso administrativo manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade na motivação que embasou a sua nota, sendo certo que a análise de uma apresentação musical, a despeito de possuir critérios objetivos, é ato predominantemente discricionário da banca examinadora, composta por Oficiais e Praças do Corpo Musical da PMES, sujeitando-se, assim, aos mesmos rigores e restrições do controle judicial do ato administrativo.

Ao contrário do asseverado pelo apelante, a banca examinadora apresentou justificativas objetivas e concretas
1
, embasadas na apresentação do recorrente na prova prática de música, para atribuir a sua nota (ID 6531583), a qual não foi suficiente para considerá-lo apto naquela etapa do certame. Ademais, de modo ainda mais específico e detalhado, discriminando o que foi exigido pelo edital em cada uma das 05 (cinco) apresentações musicais daquela etapa de prova prática do concurso e os erros, concretamente enumerados, que foram cometidos pelo apelante, a banca examinadora indeferiu o recurso administrativo por ele interposto (ID 6531580), tornando indubitável a inexistência de erro grosseiro na avaliação a que se submeteu o recorrente e, por consectário, desnecessária a fase de instrução processual e impossível a intervenção do Poder Judiciário sem que se afronte o postulado da separação de Poderes e o Tema Repercussão Geral nº 485 do Supremo Tribunal Federal.

Para acolher a pretensão recursal, no sentido de anular o resultado da avaliação da prova prática de música a que se submeteu o apelante, imprescindível seria adentrar nos critérios valorativos, eminentemente discricionários, utilizados pela banca examinadora, para aferir a existência de eventual equívoco na atribuição da nota que foi conferida ao recorrente, sendo que, especialmente a resposta ao recurso administrativo, foi minuciosamente motivada em diversas inconsistências e equívocos que foram cometidos pelo apelante durante suas apresentações, conclusão esta impossível de ser considerada manifestamente impertinente ou que contenha erro grosseiro, afastando a possibilidade de atuação do Poder Judiciário e legitimando a prolação da sentença objurgada de improcedência liminar do pedido.

Em hipótese extremamente semelhante, o egrégio Tribunal de Justiça mineiro assim também concluiu, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - (...) - IMPROCEDÊNCIA LIMINAR - MATÉRIA QUE CONTRARIA SÚMULA DO STF (TEMA 485) - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E AO PRÉVIO CONTRADITÓRIO - INOCORRÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA - VIOLAÇÃO AO EDITAL - ERRO GROSSEIRO - INEXISTÊNCIA - VEDADO AO PODER JUDICIÁRIO APRECIAR CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA - RE 632.853. (...).
Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento repetitivo, conforme previsto no art. 332, II, do Código de Processo Civil.
Não viola os princípios da decisão não surpresa e do prévio contraditório quando a autora, na petição inicial, busca convencer o magistrado que o caso dos autos distingue-se daquele que ensejou o julgamento em repetitivo.
Ao Poder Judiciário é vedado proceder ao exame do conteúdo das questões elaboradas pela banca examinadora, assim como da correção e atribuição de notas, cabendo-lhe, apenas, o controle da legalidade do ato. Ante a inexistência de erro grosseiro nas questões impugnadas, bem como a previsão do conteúdo programático no instrumento convocatório, impossível proceder-se o controle jurisdicional do certame.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.067371-7/001, Relator(a): Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2023, publicação da súmula em 24/08/2023).

A bem da verdade, todos os candidatos foram submetidos aos mesmos critérios de avaliação na prova prática de música daquele determinado instrumento musical e puderam, após terem significativo tempo para ensaiar com a disponibilização das partituras, realizar a melhor apresentação musical possível, não havendo erro grosseiro que justifique a intervenção do Poder Judiciário no resultado a que chegou a banca examinadora em relação ao recorrente, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da razoabilidade, até mesmo porque outros candidatos lograram êxito em ser considerados aptos naquela etapa do certame, o que
reforça a necessidade de manter a sentença objurgada que julgou liminarmente improcedente a pretensão autoral
.

Antes de concluir, como não houve condenação em honorários advocatícios sucumbenciais na instância primeva, resta inviável arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015).

Por tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

neg
o
provimen
to
, a fim de preservar a sentença objurgada.

É como voto.

1
Técnica Instrumental: O candidato não apresentou técnica suficiente que o cargo exige. Extrema dificuldade em alcançar as notas médias e agudas. Apresentou extrema dificuldade de embocadura o que ocasionou severas dificuldades na afinação e emissão do som.

Fraseado e Dinâmica: Com as dificuldades apresentadas na técnica instrumental, o candidato não executou o fraseado e as dinâmicas clara, apresentando muitas dificuldades nos quesitos em análise.

Postura: A postura não esteve a contento, sendo que o instrumento que o candidato "fugia" ao controle do candidato (sic), no momento da execução da prova.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.